Tribunal: TJSP
Processo: 1501295-04.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso em concurso material. Recurso defensivo pela absolvição por erro de tipo. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Dolo evidenciado. Conduta típica e antijurídica. Pena, regime prisional e substituição corretamente operados e mantidos. Recurso improvido